Tribunal: TJDFT
Processo: 0001994-49.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001994-49.2018.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL DA MOTA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, POR DUAS VEZES. PRELIMINAR. NÃO COMUNICAÇÃO AO RÉU DO DIREITO AO SILÊNCIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. Não há que se falar em nulidade quando o réu foi devidamente assistido por defensor público no decorrer da instrução e durante o depoimento em juízo. O defensor teve pleno acesso ao seu assistido para lhe orientar quanto à conveniência do direito ao silêncio, e se este não o exerceu, foi por mera discricionariedade. Além disso, presentes outros elementos probatórios. Conjunto probatório que demonstra a prática do crime de lesão corporal contra mulher, em situação de violência doméstica. Apelo provido em parte, excluída das condições do sursis a prestação de serviços à comunidade, por não ser a condenação superior a seis meses. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 186, inciso V, do Código de Processo Penal, defendendo o direito à não autoincriminação. Ressalta que no caso em apreço a advertência, quanto ao direito ao silêncio, não se constatou na fase investigativa, e tampouco na judicial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, suscitando a necessidade de observância ao direito à não autoincriminação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 186, inciso V, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXIII, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028